Tribunal: TJMT
Processo: 1002878-65.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JORGE CRUZ MEDEIROS - CPF: 181.433.501-34 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
INOMINADO. CONTRATO DE PLANO
DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. DESPESAS GERADAS CONFORME O PACTUADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DÉBITOS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação, em que o requerente, alega dever de indenizar em razão de negativa dos exames “
Glicose, Lipidograma Completo, Aspartado Amino Transferase – (TGO), Transaminase Pirúvica (TGP), “Fosfatase Alcalina, Ureia e Creatinina”
, na data de 05/10/2018, gerando danos materiais e morais.

2.

Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.

3.

Alegação de débitos referente a coparticipação dos meses de março, abril e maio de 2014. Ausência de comprovação de adimplemento pelo autor, ônus que lhe incumbia.

4.

Nos termos do art. 16, VIII da Lei 9.656/98, é possível a contratação de plano de saúde na modalidade de coparticipação do segurado, por meio da qual, além da mensalidade, é exigido o pagamento de percentual pré-determinado sobre o serviço prestado.

5.

Não havendo provas do adimplemento pelo autor, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Novo Código de Processo Civil.

6.

Fatiamento de ações, na clara tentativa de enriquecimento ilícito, tendo o autor distribuído 04 ações, referentes ao mesmo assunto, tendo ciência anterior dos débitos, posto que, desde 2015 litiga contra a requerida.

7.

Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário.

8.

Sentença de improcedência mantida.

9.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação, em que o autor pleiteia indenização por danos morais e materiais, ante a negativa de cobertura de exames médicos.

A parte autora interpôs recurso requerendo a procedência dos pedidos.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020